Tribunal: TJES
Processo: 0000201-08.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000201-08.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURITO ATAIDES DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000201-08.2019.8.08.0008

RECTE.
:
LAURITO ATAIDES DE SOUZA

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES (DETRAN/ES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENALIDADE DE MULTA E CURSO DE RECICLAGEM POR ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (fl. 62).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fl. 50), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fl. 36
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos
termos da

fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO
O
MÉRITO DO PROCE
SS
O
,
na forma
do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo a decisão lançada as fls. 12/14, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos consignados adrede.”

Trata-se de
ação ordinária de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir c/c
obrigação de realizar curso de reciclagem
, sob argumento que
o autor
te
v
e seu direito de defesa cerceado quando não notificado de procedimento instaurado pelo réu de suspensão de direito de dirigir,
além de prejudicial de prescrição intercorrente.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
nos argumentos acima elencados, haja vista a improcedência dos pedidos em fase de conhecimento.

DO MÉRITO

DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

Colhe-se dos documentos acostados aos autos que infração de trânsito objeto dos autos ocorreu em 05/04/2009, o que culminou na abertura de processo administrativo instaurado em 16/09/2011, com aplicação da penalidade em 08/10/2018,em que o autor alega possuir conhecimento do procedimento somente em 2019, razão que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Nessa ordem, em atenção ao documento de fl. 08, não se vislumbra data de conclusão do procedimento administrativo, momento esse que seria a data inicial da contagem de prazo quanto a prescrição quinquenal,
contudo,
as datas de bloqueio e
i
nício da penalidade,
são datados,
respectivamente,
em
04/09/2017 e 08/10/2018,
de forma que ambos possuem
lapso temporal superior a 05 anos, considerando a data de abertura do P
rocesso
A
dministrativo
D
escentralizado (PAD) em
16/09/ 011.

Entretanto, ainda que impossibilitado o aferimento da data inicial quanto a prescrição quinquenal preconizada na
Resolução Contran n.º 845/2021,
observa-se que a data da infração (05/04/2009) e a data
em que se interrompe a prescrição com a devida notificação (
publicação do edital de abertura do PAD
em
19/12/2013), perfazem o lapso temporal de 04 anos e 08 meses, evidenciado, dessa forma, a prescrição
intercorrente
elencada art. 1°, §
1
, da Lei n° 9.873/99,
motivo em que voto pela reforma da r. sentença para declarar nulo o procedimento administrativo objeto dos autos e das condenações decorrentes
.

Art. 1°. (...). § 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisa o por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
c
aso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

LHE
CONFIRO
PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença atacada para
reconhece
r a prescrição intercorrente
no caso sub judice,
declarando nulo o PAD objeto da lide e das condenações derivadas.

S
em condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)